Tribunal: TJPA
Processo: 0807355-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807355-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALEX DA CRUZ SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILANDIA PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECRETO PREVENTIVO DESFUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM. ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o writ e conceder a ordem
para revogar da prisão preventiva do paciente,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
ALEX DA CRUZ SANTIAGO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988 e artigos 647 e 648, todos do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailandia/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 02.04.2024 pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido a prisão preventiva decretada por ocasião da realização da audiência de custódia ocorrida em 04.04.2024.

Em suas razões, assevera que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade em abstrato do delito, fundamento inidôneo para sustentar a medida extrema, não tendo sido demonstrados os requisitos descritos no art. 312 do CPP.

Discorre acerca da desnecessidade da prisão cautelar em razão da ínfima quantidade de entorpecentes apreendido, além dos predicados pessoais favoráveis do coacto, o que torna possível a sua substituição por cautelares alternativas.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que fosse revogada a prisão do coacto, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações requisitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial concessão da ordem impetrada, a fim de que a prisão preventiva seja substituída por cautelares alternativas.

Em 21.05.2024, foi juntada comunicação oriunda do Superior Tribunal de Justiça, informando acerca do deferimento de liminar no Habeas Corpus nº. 914414 - PA, no qual foi determinada a soltura do ora paciente.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em sessão presencial.

VOTO

De plano, constata-se que assiste razão ao impetrante quanto ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, sendo
imperiosa a concessão da ordem para revogação do referido édito
.

Para melhor elucidar a questão posta em análise, faz-se necessária a transcrição, na parte que importa, da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, proferida em 04.04.2024 (ID 11258974 – dos autos originais):

“(...)

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante Boletim de ocorrência (Num. 112500621 - Pág. 6); Termo de depoimento do condutor (Id Num 112500621 - Pág. 7, 112500621 - Pág. 8, 112500621 - Pág. 9, 112500621 - Pág. 10, ). Termo de exibição e apreensão (112500621 - Pág. 11); Termo de Ciência dos direitos e das garantias constitucionais (112500621 - Pág. 14); Interrogatório do flagranteado (112500621 - Pág. 12); Nota de culpa (Id Num. 112500621 - Pág. 13). Nota de comunicação de prisão à família do preso ou à pessoa indicada (Id Num. 112500621 - Pág. 15). foi designada audiência de custódia (Num. 112553615 - Pág. 1); Certidão de antecedentes do flagranteado (Id Num. 112564139 - Pág. 1).
Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e a Manifestação do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALEX DA CRUZ SANTIAGO
, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP. (...)”

Como se vê, da simples leitura da aludida decisão, é possível constatar, de pronto, a ausência de fundamentação concreta apta à justificar a prisão processual do paciente, tendo em vista que o julgador somente apontou, de forma genérica, os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, qual seja, a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva, além do suposto perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sem apresentar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a indispensabilidade da medida extrema.

Logo, o argumento de ser a segregação acautelatória do paciente salutar ao resguardo da ordem pública e da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, configura-se afirmação genérica acerca da necessidade da prisão, constituindo mera ilação que não respalda o decreto prisional.

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão cautelar à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA
.

1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito.

2. Habeas Corpus concedido.

(HC n. 669.176/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

3. No caso, trata-se de decisão genérica, não analisando, ainda que de forma sucinta, as circunstâncias concretas do caso, amparando-se em hipóteses descorrelacionadas do substrato fático. Em verdade, não se pode considerar fundamentado o decreto preventivo que invoca motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão.

4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para confirmar a liminar e, portanto, revogar a prisão preventiva do Recorrente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida.

(RHC n. 117.487/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 17/2/2020.)

Por todo o exposto, CONHEÇO O WRIT E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal contra si intentada, salvo se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade, ou da imposição de medida cautelar diversa da prisão que o juiz de primeiro grau entender ser necessária, desde que o faça de forma fundamentada.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/06/2024